Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700308-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES SILVA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração de ID 44833649. Consta dos autos de origem a intimação do Núcleo de Judicialização da SES/DF, quanto à tutela antecipada deferida, em 01/03/2023, razão pela qual já houve o decurso do prazo de quinze dias para cumprimento voluntário da medida. Desta forma, não há interesse jurídico no estabelecimento de um novo prazo, cabendo à parte pleitear o cumprimento forçado da decisão no juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito